Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-18.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-18.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMILTON SILVA LIMA

Advogado(s)
:
MARCELO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MARILEIDE FARIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO DOURADO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EVENTUAL REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. RECONVENÇÃO.
ARGUIÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO. EQUÍVOCO. REQUISITOS DO ART. 343 DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. CERNE DA QUESTÃO RECONVENCIONAL EXAMINADO.
POSSE ANTERIOR DA AUTORA.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS, TESTEMUNHOS E ATOS DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO. DEMONSTRA
ÇÃO.
REGISTRO
S
POLICIAL, FOTOGRÁFIC
O
E DEPOIMENTOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO LOTE. LOCALIZAÇÃO PRECISA.
COMPROVAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR ENTRE A AUTORA E VENDEDOR DO IMÓVEL AO RÉU. POSSE RECONHECIDA À AUTORA.
COISA JULGADA.
CONFIGURAÇÃO.
MÁ-FÉ DO ALIENANTE E NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE.
ESTELIONATO. APURAÇÃO.
ENVIO DE CÓPIAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CABIMENTO. VALOR IRRISÓRIO DADO À CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A VALORAÇÃO DA DEMANDA. IMPROPRIEDADE.
MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVI
MENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000069-18.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante e apelada os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e reformar, parcialmente, de ofício, a sentença, pelas razões adiante expostas.